Tribunal: TJMT
Processo: 0004188-57.2008.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004188-57.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), LISBOA DA CRUZ & CIA LTDA - CNPJ: 04.837.578/0001-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. Não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante, sendo este o caso dos autos. Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identifica pela numeração única: 4188-57.2008.8.11.0007 (CÓD. 59674), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o
Juízo a Quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora Apelante, extinguindo a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC (ID: 4221389).

A parte Apelante, em sede de recurso de apelação, alega em síntese que, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, uma vez que os arts. 94, 96 e 128 da Constituição Federal, não vedam o recebimento desta ou de quaisquer verbas semelhantes a DEFENSORIA PÚBLICA (ID: 4221390).

Assevera ainda que, vedar a DEFENSORIA PÚBLICA de receber os honorários de sucumbência é ir de encontro à essência da Emenda Constitucional nº 80/2014, pois, ao invés de fortalecer a instituição (intenção do Poder Constituinte), na verdade estaria trazendo um retrocesso à DEFENSORIA PÚBLICA, privando-a do recebimento dos honorários de sucumbência.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico de que a DEFENSORIA PÚBLICA poderá receber verbas sucumbenciais, desde que não atue em face de pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que o Verbete Sumular n. 421 do STJ encontra-se superado.

Pautada nesses argumentos, pugna, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de
Primeiro Grau
.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO pugnando pelo desprovimento do apelo da Defensoria Pública

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde a mesma pugna pela reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Primeiro Piso
, para que a parte Apelada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A despeito da veemente fundamentação da Apelante, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante, sendo este o caso dos autos.

Confira-se,
mutatis mutandis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...) III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte. IV – (...) VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no Verbete 421, cujo teor é o seguinte,
verbis:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

In casu,
verifica-se que o executado foi representado pela Defensoria Pública no incidente de exceção de pré-executividade ofertado em desfavor do Estado de Mato Grosso, órgão ao qual está vinculada a referida instituição.

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC nº 80/2014, que alterou o art. 134 da CF, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prorrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível condenação de honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021